Tribunal: TJES
Processo: 5001201-06.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-06.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BROTHERS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. DECRETO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão unânime que concedeu mandado de segurança à empresa Brothers Mármores e Granitos Ltda., reconhecendo o direito à transferência de créditos acumulados de ICMS decorrentes de exportação, independentemente do cumprimento de exigências constantes do RICMS/ES (Decreto n. 1.090-R/2002), com fundamento na eficácia plena do art. 25, § 1º, II, da Lei Complementar n. 87/96. O embargante alegou omissões quanto: (a) à preliminar de inadequação da via eleita; (b) à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário; e (c) ao enfrentamento de argumentos sobre a compatibilidade das normas estaduais com a Lei Kandir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada inadequação da via eleita, em face da Súmula 266 do STF; (II) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar dispositivos do RICMS/ES; (III) determinar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes apresentados pela defesa do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão incorre em omissão formal ao não enfrentar expressamente a preliminar de inadequação da via eleita, mas a suprime-se com o reconhecimento de que o mandado de segurança foi impetrado contra ato concreto da autoridade fazendária, e não contra lei em tese, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

Verifica-se omissão formal quanto à cláusula de reserva de plenário, sanada com a explicitação de que o acórdão afastou os dispositivos do RICMS/ES com fundamento na hierarquia normativa e na ilegalidade frente à LC n. 87/96, não se tratando de controle de constitucionalidade, o que afasta a incidência do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante 10 do STF.

Não se constata omissão quanto ao enfrentamento de argumentos da defesa, pois a decisão atacada fundamenta-se de forma suficiente e lógica na incompatibilidade entre o Decreto estadual e a norma complementar federal, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos da parte vencida, conforme autoriza o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A impetração de mandado de segurança é cabível contra ato concreto da autoridade coatora que aplica norma infralegal em desconformidade com norma de hierarquia superior, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando o afastamento de norma infralegal se dá por ilegalidade, e não por inconstitucionalidade, dispensando-se o controle de constitucionalidade formal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação adotada é suficiente para afastar o conjunto da tese contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 97; LC n. 87/1996, art. 25, § 1º, II; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STF, Súmula Vinculante n. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5001201-06.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGAD
A
:
BROTHERS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
em face do v
enerando a
córdão de
id
14240133, proferido por este colendo
Segundo
Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada pela empresa
Brothers Mármores
e
Granitos Ltda. - Epp
.

O venerando acórdão recorrido, em sua essência, reconheceu o direito líquido e certo da então Impetrante à transferência de créditos acumulados de ICMS, decorrentes de operações de exportação, no montante de R$ 1.349.906,29 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos), independentemente do cumprimento das exigências previstas nos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do Decreto Estadual n. 1.090-R/2002 (RICMS/ES). A decisão fundamentou-se, precipuamente, na premissa de que o art. 25, § 1º, II, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) é norma de eficácia plena, não admitindo a imposição de restrições ou condicionamentos por meio de legislação infralegal. Adicionalmente, determinou-se a correção monetária dos referidos créditos a partir da data de sua certificação pela autoridade fazendária.

Os embargos de declaração, conforme dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem via recursal de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em pronunciamento judicial. O
e
mbargante aponta a ocorrência de três omissões no v
enerando a
córdão.

Analiso-as, separadamente.

DA
O
MISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O Estado do Espírito Santo alegou que o venerando acórdão recorrido não se pronunciou sobre a tese de inadequação da via eleita, fundada na Súmula 266 do excelso Supremo Tribunal Federal, que veda a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão formal, uma vez que o venerando acórdão não enfrentou expressamente a referida preliminar. Contudo, o suprimento de tal lacuna não implica alteração do resultado do julgamento.

A hipótese dos autos não configura impetração contra lei em tese. O mandado de segurança foi manejado em face de ato específico e concreto da autoridade impetrada, qual seja, o condicionamento da autorização para transferência de créditos de ICMS, já formalmente reconhecidos pela própria Administração Tributária (Certidão n. 006/2023), ao cumprimento de exigências previstas em Decreto Estadual.

A impetração, portanto, não se volta contra a norma em sua abstração, mas sim contra os efeitos concretos de sua aplicação a uma situação jurídica já consolidada, que se alega violadora de direito líquido e certo, amparado em norma hierarquicamente superior (Lei Complementar n. 87/96). Trata-se de controle de legalidade de ato administrativo, e não de ataque abstrato a ato normativo, o que afasta a incidência do verbete sumular invocado.

Desta forma, sano a omissão para
rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.

DA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF).

O embargante sustentou que o órgão colegiado, ao afastar a incidência dos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do RICMS/ES, teria violado a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CRFB/1988 e Súmula Vinculante n. 10 do STF).

Novamente, constata-se a omissão formal, pois o tema não foi expressamente abordado no venerando acórdão. Passo a integrá-lo.

A tese do embargante não prospera. A decisão colegiada não declarou, nem mesmo implicitamente, a inconstitucionalidade dos dispositivos do regulamento estadual. O que o venerando acórdão firmou, com base em sólida jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, foi a ilegalidade de tais exigências.

O fundamento central do julgado reside na constatação de que o art. 25, § 1º, II, da Lei Complementar n. 87/96 é norma de eficácia plena, não havendo espaço para que o legislador estadual, e muito menos um ato normativo infralegal como o decreto regulamentar, imponha restrições ou condicionantes ao direito de transferência de créditos de ICMS oriundos de exportação.

A controvérsia foi dirimida no plano da legalidade e da hierarquia das normas, onde a norma complementar federal prevalece sobre o regulamento estadual que a contraria. Não se realizou juízo de compatibilidade vertical entre a norma estadual e a Constituição (controle de constitucionalidade), mas sim um juízo de compatibilidade horizontal entre a norma estadual e a norma geral federal (controle de legalidade). Tal distinção afasta a exigência de submissão do feito ao Plenário ou Órgão Especial, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores.

Assim, sano a omissão para
afastar a alegada violação à Cláusula de Reserva de Plenário.

DA OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS DA DEFESA.

Por fim, o embargante aponta omissão por não terem sido enfrentados seus argumentos de que as normas do RICMS/ES seriam compatíveis com a Lei Kandir.

Neste ponto, não vislumbro a omissão alegada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido, embora não tenha rebatido os argumentos estatais no formato “tese e antítese”, enfrentou o núcleo da controvérsia e apresentou fundamentação robusta e suficiente para rechaçar a posição defendida pelo Estado. A decisão estabeleceu, de forma clara e exaustiva, a premissa jurídica de que o art. 25, § 1º, II, da LC n. 87/96 é autoaplicável e não admite restrições por parte da legislação local.

Ao decidir que
“a única exigência legítima para transferência de créditos acumulados é a emissão de documento de reconhecimento pela autoridade competente, sendo ilegítimas demais condicionantes previstas em regulamento estadual”
, o julgado, por via de consequência lógica, considerou inválida qualquer argumentação em sentido contrário, como a de que as exigências do RICMS/ES seriam meramente “regulamentares”. A fundamentação adotada é, portanto, incompatível com a tese do embargante e a infirma por completo.

O julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos levantados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar sua decisão, especialmente quando o fundamento adotado é suficiente para afastar, por incompatibilidade lógica, os demais.

Logo,
rejeito a alegação de omissão neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração, apenas para, sanando as omissões formais apontadas, integrar ao venerando acórdão os fundamentos acima expendidos para: 1)
r
ejeitar
a preliminar de inadequação da via eleita; 2)
a
fastar a alegada violação à Cláusula de Reserva de Plenário.

Fica mantido, contudo, e em sua integralidade, o dispositivo do venerando acórdão recorrido, que concedeu a segurança, porquanto o saneamento das omissões não acarreta a modificação do julgado (ausência de efeitos infringentes).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO PARCIAL apenas para, sanando as omissões formais apontadas, integrar ao venerando acórdão os fundamentos acima expendidos para: 1) rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita; 2) afastar a alegada violação à Cláusula de Reserva de Plenário, ficando mantido, contudo, e em sua integralidade, o dispositivo do venerando acórdão recorrido, que concedeu a segurança, porquanto o saneamento das omissões não acarreta a modificação do julgado (ausência de efeitos infringentes).